Tribunal: TJES
Processo: 0001940-50.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-50.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE SOUZA RICAS e outros

APELADO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001940-50.2020.8.08.0050

APELANTE
:

LUCAS DE SOUZA RICAS

APELADO
:

COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidor em razão da demora injustificada, por parte de concessionária autorizada da HONDA, no envio de orçamento para conserto de motocicleta. O veículo foi entregue na oficina em 28/01/2020, sendo prometido o orçamento até 24/02/2020. Após seis meses de inércia da empresa e tentativas infrutíferas de contato, o consumidor recorreu ao PROCON e, apenas então, em 21/07/2020, recebeu o orçamento. O serviço não foi autorizado. A motocicleta foi retirada apenas em 16/06/2021. O juízo de origem entendeu não configurado o dano moral. O apelante, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora excessiva e injustificada para fornecimento de orçamento por parte da autorizada configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme preceituam os arts. 12 e 14 do CDC.

A controvérsia não diz respeito à não realização do conserto, mas à demora desproporcional e injustificada de seis meses para apresentação de simples orçamento, mesmo após diversas tentativas de contato pelo consumidor.

A alegação da apelada de dificuldade em encontrar peças por tratar-se de motocicleta com 12 anos de uso não se sustenta como justificativa suficiente, sobretudo diante da ausência de informação adequada e da inércia diante das solicitações do consumidor.

A conduta omissiva da empresa gerou aflição, angústia e incerteza ao consumidor, que permaneceu sem seu veículo por meses, além de ter sido compelido a buscar auxílio junto ao PROCON e ao Judiciário, configurando violação ao dever de informação e segurança da relação consumerista.

Comprovada a falha na prestação do serviço e não havendo excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva e injustificada de seis meses para apresentação de orçamento de conserto por concessionária autorizada configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor, na relação de consumo, é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A ausência de informação adequada ao consumidor, somada à inércia reiterada diante de solicitações legítimas, viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único; 405 e 406, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001940-50.2020.8.08.0050

APELANTE
:

LUCAS DE SOUZA RICAS

APELADO
:

COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o

presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
ju
l
gou

im
procedente a ação de origem,
na qual pretendia o arbitramento de indenização a título de danos morais, em razão
de demora
na prestação de serviço entre fornecedor e consumidor.

E
m suas razões,
o

apelante
argumenta
que deve ser julgada totalmente procedente a
demanda
,
considerando a demora excessiva no fornecimento de um orçamento para reparo da
sua
motocicleta, bem como da necessidade de envolvimento do órgão de defesa do consumidor (PROCON) e de advogado particular para retirar o apelado da inércia e, de fato,
conseguir ter acesso

ao
orçamento pretendido.

Nas contrarrazões, o apelado fundamenta que os fatos ocorridos
não ultrapassam
o mero
descumprimento da obrigação contratual
,
uma vez que o objeto da análise era uma motocicleta com 12 anos de uso e, em razão disso, houve dificuldade para encontrar as peças necessárias para o reparo.

Extrai-se da exordial que
o
apelante entregou a motocicleta na loja autorizada da HONDA, ora apelada, na data de 28/01/2020, para que fosse realizado o diagnóstico dos problemas do veículo e, a partir disso, fornecido o orçamento para eventual reparo. Conforme o documento de OS nº 118652, o prazo para que o reparo (ou eventual orçamento) fosse enviado, era 24/02/2020.

Após essa data final
, o apelante relata ter entrado em contato e questionado, por várias vezes, o motivo pelo qual não havia ainda recebido o orçamento. Sem qualquer retorno plausível.

Dada a situação, o mesmo procurou o PROCON na data de 17/07/2020, conforme documentação constante nos autos. Relatou o ocorrido e foi orientado a ajuizar a ação pertinente.

Ocorre que, em 21/07/2020, a loja autorizada da HONDA, local onde a motocicleta estava há aproximadamente seis meses, enviou o pretenso orçamento. Por razões pessoais, o apelante, ora proprietário da motocicleta, não aceitou os valores e não autorizou a execução do serviço.

A retirada da motocicleta do local ocorreu quase um ano após o envio do orçamento (16/06/2021), mediante o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou que a não prestação do serviço decorreu em razão da conduta do próprio apelante, que não arcou com os valores do orçamento, tampouco autorizou que fosse realizado o reparo. Sobre a demora para que fosse feito o pretendido orçamento, assentou:

“21 – Isso porque, ainda que este h. Juízo considere suposta responsabilidade da Apelante pela demora para encontrar peças em falta no mercado e o orçamento do valor das referidas peças, o que ora se cogita somente a título de argumentação, vale ressaltar que tal fato configuraria mero descumprimento de obrigação contratual, o que, por si só, não gera dano moral.”

Acerca da mesma situação, o apelante destaca nas razões recursais:

“Durante todo o período que antecedeu o processo judicial o requerente entrou em contato várias vezes com a requerida, encaminhasse o orçamento do serviço para que ele pagamento e assim fosse realizado o conserto, entretanto, durante 6 (seis) longos meses a requerida dizia não ter as peças necessárias para o conserto e por isso não poderia fazer o orçamento.”

Em análise detida dos autos, depreende-se que a presente demanda não tem como objeto precípuo a ausência de reparação da motocicleta, mas a demora exacerbada e injustificada no envio do orçamento.

Destaque-se que a relação analisada é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do CDC.

Em se tratando de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor

Dito isto, entendo que não assiste razão a fundamentação do apelado, em sede de contrarrazões, buscando motivar a ausência de responsabilidade pela não autorização do proprietário, ora apelante, para a realização do serviço.

Assim sendo, vejamos.

Nos itens 09, 17 e 19 das contrarrazões, o apelado busca incessantemente justificar que o serviço não foi realizado em razão da não autorização do proprietário.

Em contrapartida, o apelante na exordial e nas razões da apelação, demonstrou que o cerne debatido não é sobre a ausência do reparo, mas sim, a inércia absoluta da empresa, autorizada para prestar o serviço pela HONDA, de enviar um orçamento num período de
seis
(06)
meses
, que a motocicleta ficou parada no local.

Destaco novamente a ordem cronológica dos fatos, eis que esclarece a questão pretendida na presente demanda: a motocicleta foi entregue na loja em 28/01/2020; a análise havia de ter ficado pronta em 24/02/2020; o proprietário ligou inúmeras vezes questionando a demora; em 17/07/2020 compareceu ao PROCON buscando auxílio, haja vista ser uma relação de consumo; em 21/07/2020, por fim, recebeu o orçamento.

Assim, a motocicleta permaneceu na loja autorizada da HONDA por quase seis meses, aguardando um mero orçamento. Ainda que houvesse a alegação de que o objeto era antigo e, por isso, havia a dificuldade no fornecimento de peças, entendo as informações ao consumidor poderiam ocorrer num lapso inferior – o que não restou demonstrado nos autos.

É inconcebível, reforço, que uma motocicleta permaneça seis meses parada numa loja autorizada esperando um mero orçamento.

No caso em comento,
há o agravante de que
a
Apelada
era autorizada da própria HONDA, fabricante da motocicleta, gerando uma legítima expectativa no proprietário que optou por
entregar
seu veículo
naquele local
para o reparo.

Não bastasse, houve ainda a necessidade de do Apelante acionar o PROCON, bem como a contratação de um advogado para ajuizar a presente demanda, ato este que poderia ser plenamente evitado, se houvesse a colaboração da empresa demandada ao solucionar, consensualmente, a demora no orçamento.

Outrossim, observa-se a desídia do apelado diante das inúmeras tentativas de contato por parte do apelante, que buscava a todo tempo obter informações sobre futuros gastos da motocicleta que se encontrava, de fato, dentro da loja autorizada.

Assim, em suma,
o dano restou devidamente configurado quando o proprietário, ora apelante, ficou seis meses sem a sua motocicleta e sem qualquer previsão de reparo ou, ao menos, de possíveis valores a serem arcados
para o conserto
– considerando que o orçamento sequer foi enviado.

Não sendo demonstrado o rompimento do nexo de causalidade ou
fundad
a
s razões
que justificassem
a
falha
na prestação de serviço, a responsabilidade do
fornecedor
permanece.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, n
ão obstante a ausência de parâmetros fixos para a quantificação do dano moral, o
j
ulgador deverá considerar os critérios de razoabilidade ponderando o grau de ofensa da conduta e as suas consequências, de maneira que a indenização não constitua fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, tampouco seja irrelevante para o ofensor.

No caso, como já exaustivamente fundamentado,
a demora exacerbada n
o envio do orçamento, bem como pela desídia habitual no trato com o apelante,
causaram incerteza, aflição, angustia e, principalmente, violaram o dever de informação e segurança que são inerentes a relação de consumo.

Por fim, considerando que o intento da indenização é assegurar a violação da dignidade e dos direitos da parte lesada, em razão de uma prática contrária ao ordenamento jurídico brasileiro e, em se tratando de uma relação consumerista, considero ser cabível o arbitramento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando os contratempos sofridos pelo apelado sem, todavia, causar enriquecimento indevido e, simultaneamente, penalizando o causador do dano, de maneira a reprimir a reiteração da conduta lesiva

Em face do exposto
,
conheço
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
,

reformando

a sentença, condenar o Apelado ao pagamento do
montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título
de indenização por
de danos morais.

Para correção monetária deverão ser observados o parágrafo único do art.389 do Código Civil, bem como a Súmula 362 do STJ. Com relação aos juros de mora, aplica-se ao caso os arts.405 e 406, §1º do Código Civil.

Por fim, inverto a sucumbência, modificando a sua base de cálculo para o valor da condenação aqui fixada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.